Tribunal: STM
Processo: 7000877-27.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000877-27.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: JOSÉ LUCAS PIMENTEL FRAZÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de inconstitucionalidade do art. 290 CPM.
Consoante o art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o Ministro Presidente. Na
sequência, por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de
aplicação do acordo de não persecução penal. Em seguida, o Tribunal, por
unanimidade, rejeitou a terceira preliminar defensiva, de violação aos princípios
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa - audiência por
videoconferência. Prosseguindo, no mérito, por maioria, conheceu e negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao Apelo defensivo
para, reformar a Sentença recorrida e absolver o apelante JOSÉ LUCAS PIMENTEL
FRAZÃO do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000877-27.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: JOSÉ LUCAS PIMENTEL FRAZÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: AUDIÊNCIA POR
VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE.
OFENSA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES, DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA, DO SERVIÇO E DO DEVER MILITARES. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE DA
CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O art. 290 do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição Federal de 1988, não havendo
que se falar, tampouco, em sua incompatibilidade com as Convenções de Nova York e de
Viena.
Diante do princípio da Especialidade, que permeia esta Justiça Castrense, o acordo de não
persecução penal não é aplicável no âmbito do Processo Penal Militar.
A audiência de julgamento por videoconferência está em consonância com a regulamentação
do CNJ, em observância aos vetores constitucionais da não interrupção da atividade
jurisdicional, da celeridade processual e da duração razoável do processo.
Preliminares defensivas rejeitadas. Decisões unânimes.
Autoria e materialidade foram comprovadas. A ausência de indicação expressa do princípio
ativo 'THC', no laudo pericial, não fragiliza a materialidade delitiva. A não confecção do Termo
de Apreensão da substância constitui mera irregularidade, não havendo, no caso, qualquer
dúvida ou elemento capaz de fragilizar a cadeia de custódia probatória.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal, alegações vazias acerca do desconhecimento da
origem da substância ou de mero esquecimento do entorpecente nos pertences do militar não
afastam o dolo em relação ao delito que ora se apura.
Não obstante tratar-se de crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM
encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante das
especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos
necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância, não havendo que se falar em
ofensa aos princípios da inocência ou da lesividade. Além de proteger a saúde pública, o art.
290 do CPM tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando,
também, a proteção aos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, além
do serviço e dever militares. O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em local sob administração militar, independentemente do efetivo
uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens
jurídicos tutelados pelo direito penal castrense, sendo uníssono o entendimento desta Corte
pela não incidência do princípio da insignificância em crimes dessa natureza.
Apelação desprovida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
inconstitucionalidade do art. 290 CPM; por unanimidade, rejeitar a segunda preliminar defensiva, de
aplicação do acordo de não persecução penal; por unanimidade, rejeitar a terceira preliminar defensiva,
de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa - audiência por
videoconferência; e, no mérito, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao Apelo defensivo,
para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 17/7/2019, o Ministério Público Militar, com atuação na 1ª Auditoria da 1ª CJM, ofereceu Denúncia
(Processo Originário-PO [APM nº 7000972-61.2019.7.01.0001], Evento 1, DENUNCIA1) em desfavor do então
Soldado do Exército JOSÉ LUCAS PIMENTEL FRAZÃO, que servia, à época dos fatos, no 2º Batalhão de
Infantaria Motorizado (Escola), sediado no Rio de Janeiro/RJ, como incurso no art. 290, caput, do CPM, c/c o
art. 72, I, do mesmo Códex, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:

"(...) o ora denunciado, no dia 9 de julho de 2019, no 2º Batalhão de Infantaria Motorizado
(Escola), transportou e trouxe consigo substância entorpecente (fls. 4/5, doc. 1, ev. 1).
No dia dos fatos, por volta das 21h07min, o então Soldado FRAZÃO após adentrar no
aquartelamento pilotando a motocicleta YamahaYS150 Fazer, de Placa LRI8D41, foi abordado
e lhe foi solicitado que desembarcasse da moto.
No Corpo da Guarda, no momento em que foi aberta a mochila do ora denunciado, foi sentido
um odor estranho vindo de seu interior pelo Comandante da Guarda, Terceiro-Sargento LUIZ
PAULO RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES ROSA.
Ao prosseguir na revista, o Sargento encontrou materiais para fumo, papel para enrolar
cigarros e um tablete de substância que aparentava ser maconha, contendo as inscrições "CV/
Escadão do Himalaia/ Boca da oito/ Escondidinho mansão / Skank a Braba / R$ 25,00".
A revista foi presenciada pelo Cabo JEAN HENRIQUE DA SILVA RAMOS e pelos Soldados que
estavam de serviço de guarda NATANAEL MEDEIROS DA SILVA, JULIO CESAR FERREIRA
CASANOVA DE JESUS, THALES ROCHA SOUZA, HENRIQUE AUGUSTO RODRIGUES, MATHEUS DE
MATTOS MARINHO FERREIRA e JUAN CRUZ SANTOS. O material que o ora denunciado portava
foi submetido à perícia, conforme Laudo de Exame de Entorpecente e/ ou Psicotrópico do
Instituto de Criminalística Carlos Éboli, no qual foi constatado tratar-se de 5,2 gramas de
Cannabis Sativa Linneu (maconha), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil (Evento
15).
(...).". (Grifos no original.).

Consoante consta dos autos, o então soldado adentrou no aquartelamento por volta das 21h07 do dia
8/7/2019, situação em que foi flagrado na posse da substância entorpecente, sendo lavrado o respectivo
Auto de Prisão em Flagrante durante a madrugada do dia 9/7/2019. Em Decisão proferida em 9/7/2019, o
Juiz Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM restabeleceu a liberdade do flagranteado e a soltura do preso foi
realizada na mesma data (APF nº 7000896-37.2019.7.01.0001, Eventos 1, 5, 6 e 14).

Em 11/7/2019, foi realizada a Audiência de Custódia, por videoconferência mista, com a apresentação do
Acusado perante o Juízo (APF Eventos 8, 20 e 21).

Constam dos autos do APF nº 7000896-37.2019.7.01.0001 (Evento 1) os seguintes documentos, entre
outros: Auto de Prisão em Flagrante (Doc. 1, fls. 4/7); Nota de Culpa (Doc. 1, fls. 12/13); Nota de Ciência das
Garantias Constitucionais (Doc. 1, fl. 14); Exame de Contastação de Integridade Física (Doc. 2, fl. 3); e
Atestado de Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga, realizado por Perito Criminal Militar
(Doc. 2, fl. 4).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
O Laudo Definitivo (Laudo de Exame de Entorpecente e/ou Psicotrópico) - Laudo ICCE-RJ-SPQ-023145/2019,
de 10/07/2019, do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, foi juntado aos autos do APF (Evento 15).

Em 23/7/2019, a Denúncia foi recebida (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA2).

O Réu foi citado em 30/7/2019 (PO, Evento 9).

Em Audiência realizada em 23/9/2019 (PO, Evento 18), foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM:
3º Sgt LUIZ PAULO RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES ROSA (PO, Evento 17, VIDEO2); Cb JEAN HENRIQUE
DA SILVA RAMOS (PO, Evento 17, VIDEO3/4) e Sd NATANAEL MEDEIROS DA SILVA (PO, Evento 17, VIDEO5).
Na Audiência, a Defesa requereu a oitiva, como testemunhas, do "Policial de Dia", do "Oficial de Dia" e do
"Adjunto", em serviço na data dos fatos.

Em Audiência ocorrida em 6/11/2019 (PO, Evento 42), foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa:
3º Sgt LEONARDO DOS SANTOS CARIDADE (PO, Evento 45, VIDEO2), 1º Ten ALEXANDRE MOTTA MOURA
LIMA (PO, Evento 45, VIDEO3; e Evento 55) e 2º Sgt MICHAEL SOARES RABELLO (PO, Evento 45, VIDEO4). Na
mesma ocasião, foi realizado o Interrogatório do Acusado (PO, Evento 45, VIDEO5).

O MPM nada requereu na fase do Art. 427 do CPPM (PO, Evento 47). Na oportunidade a DPU requereu a
juntada da íntegra do depoimento do Ten LIMA, o que foi deferido pela Magistrada a quo (PO, Eventos 49, 54
e 55).

A Defesa requereu a manifestação do MPM para fins de proposta de acordo de não persecução penal, nos
termos do art. 28-A do CP comum c/c o art. 3º, "a", do CPPM. O MPM manifestou-se contrariamente ao pleito.
Em Audiência realizada em 2/3/2020, o CPJ/Ex, por unanimidade, indeferiu o pleito da Defesa, decidindo pela
não aplicação do acordo de não persecução penal (PO, Eventos 72, 74, 77, 79, 84, 86, 87, 90 e 91).

Instada a apresentar alegações escritas, a DPU peticionou arguindo a nulidade da supressão para defesa
técnica de se manifestar no momento processual estabelecido no artigo 427 do CPPM e argumentando que a
ausência da cadeia de custódia do entorpecente impossibilitaria qualquer manifestação da defesa técnica e
comprometeria a materialidade do crime (PO, Evento, 97).

Reaberto o prazo do art. 427 do CPPM, o MPM reafirmou nada ter a requerer, tendo transcorrido o prazo sem
manifestação da Defesa (PO, Eventos 101, 112 e 115).

Em Alegações Escritas, o MPM pontuou que diante da "ausência de qualquer prova que exclua a ilicitude e a
culpabilidade da conduta, comprovadas a autoria, tipicidade penal e a materialidade, o acusado merece ser
condenado nas penas do art. 290 do CPM, com a concessão de suspensão condicional da pena." (PO, Evento
120).

A Defensoria Pública da União (PO, Evento 123), a seu turno, reservou-se a manifestar que "para o caso
como posto só existe uma solução o decreto absolutório, se ainda existir o mínimo de respeito ao Direito.".

Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 30/9/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o Réu como incurso no artigo
290, "caput", do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, concedida a suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da pena, e reconhecido o
direito de apelar em liberdade (PO, Eventos 141, 142 e 143).

A Sentença transitou em julgado para o MPM, tendo a Defesa interposto tempestiva Apelação em 9/10/2020
(PO, Eventos 148 e 149). O Recurso defensivo foi recebido pelo Juízo a quo em 15/10/2020 (PO, Evento 151).

Em suas Razões (Evento 1, 3-RAZAPELA), a Defesa, preliminarmente: argui a inconstitucionalidade/não
recepção do art. 290 do CPM, por incompatibilidade com a Convenção de Nova York (1961) e com a
Convenção de Viena (1988); pugna pela remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Militar,
nos moldes do art. 28-A, § 14, do CP comum, c/c o art. 3º, "a", do CPPM; e alega violações ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, na realização de ato processual (audiência) por
videoconferência, postulando a "suspensão do feito, com a redesignação do ato, para quando cessar o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
estado de emergência em saúde pública, decorrente do novo Coronavírus".

Quanto ao mérito, em suma, a Defesa afirma haver dúvida quanto à materialidade do delito, alegando
quebra da cadeia de custódia probatória. Aduz a tese de não recepção dos delitos de perigo abstrato,
apontando a inocorrência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado e ausência de lesividade na conduta.
Alega ausência de dolo, eis que o Acusado não saberia que a substância estava em sua mochila. Argumenta
ser ínfima a quantidade de droga que estava na posse do militar e indica falta de risco de lesão ao bem
jurídico tutelado. Requer, ao fim, a absolvição do Acusado, com base no art. 439, "b" e "e", do CPPM.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 1, 1-CONTRAZ), após rechaçar as preliminares e as
teses de mérito apresentadas pela Defesa, requereu que a Sentença condenatória seja mantida.

A SEJUD certificou nada constar, naquela Secretaria Judiciária, em relação ao Apelante (Evento 4):

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento do Apelo (Evento 6).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM

Em suma, alega a Defesa que as Convenções de Viena, de 1988, e de Nova York, de 1961, ambas
incorporadas ao ordenamento jurídico interno, não se coadunam com a penalização do indivíduo que use ou
porte drogas ilícitas para seu consumo pessoal. Alega, assim, a incompatibilidade do art. 290 do CPM com as
citadas Convenções e, consequentemente, a sua inconstitucionalidade, visto que estas foram recepcionadas
pela Constituição Federal de 1988.

Não assiste razão à Defesa.

A tese defensiva, ora em análise, já foi amplamente debatida e rechaçada pelo Plenário desta Corte
Castrense que a considera improcedente.

Em virtude da especialidade do Direito Militar e das especificidades das Instituições Castrenses não há que
se falar em não aplicação do art. 290 do CPM por incompatibilidade com as Convenções de Nova York e de
Viena, uma vez que as referidas convenções não obstam a incidência da norma penal em tela. É nesse
sentido que segue a jurisprudência desta Corte Castrense, como se vê no seguinte Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. (...). CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE
NOVA IORQUE E DE VIENA. (...). As Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena, ao
se referirem ao tratamento de saúde que deve ser conferido aos usuários de drogas, não são
incompatíveis com o art. 290 do CPM, uma vez que a rigidez da legislação penal militar para
com o agente que pratica conduta ilícita de entorpecente não obsta o adequado tratamento
médico do condenado. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.". (Apelação nº
7000280-29.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 18/9/2018).

Deveras, as referidas Convenções, além de não trazerem em seu texto qualquer impedimento à
criminalização da posse de droga pelo usuário, não têm a eficácia de afastar a aplicação do art. 290 do CPM.
Apesar de terem sido incorporadas ao ordenamento interno, isso não mitiga, por si só, o referido tipo penal,
o qual, tem por objeto a tutela de bens jurídicos específicos, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
serviço e o dever militares, além da preservação da regularidade das Instituições Militares, cujos valores se
encontram assentados na Constituição Federal de 1988.

Sobretudo em razão do caráter especial do Direito Penal Militar é imperioso observar que o art. 290 do CPM
está em perfeita sintonia com as regras e princípios constitucionais, valendo lembrar que a Constituição
Federal de 1988, ao definir a competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares
definidos em lei, confere tratamento especializado ao Direito Castrense, tutelando seus bens jurídicos de
maior relevância. Tal especialidade é necessária para preservar os valores e princípios que regem a vida
militar, anteriormente mencionados.

Assim, não existe dúvida de que o tipo penal descrito no art. 290 do CPM foi devidamente recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 e encontra-se em consonância com os instrumentos internacionais elencados
pela Defesa, o que já está assentado no âmbito desta Corte, com arrimo na jurisprudência do STF.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Nesta preliminar, em suma, a Defesa pretende que seja aplicado ao presente feito o acordo de não
persecução penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 no CPP comum. Requereu, assim, a remessa dos
autos ao Órgão Superior do MPM, nos moldes do artigo 28-A, parágrafo 14, do CPP, c/c o art. 3º, "a", do
CPPM.

O pleito não merece acolhimento.

No caso, independentemente de a Denúncia ter sido oferecida antes ou depois da vigência da Lei nº
13.964/2019, o instituto do acordo de não persecução penal não é aplicável no âmbito desta Justiça
Especializada. A respeito, como bem ressaltou a Magistrada a quo, ao indeferir o pleito defensivo, o acordo
de persecução penal não foi pensado para ser aplicado a esta Justiça Castrense.

A toda evidência, o referido instituto não se coaduna com o Princípio da Especialidade que permeia esta
Justiça Castrense, sem contar que a sua aplicação afetaria a índole do processo penal militar, o que afasta a
possibilidade de incidência do art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Ademais, conforme anotado nas Contrarrazões ofertadas pelo MPM, o fato de a Lei nº 13.964/2019 não ter
acrescentado dispositivo que estendesse o acordo de não persecução ao direito penal e processual penal
militar não ocorreu por omissão, mas, sim, em razão do chamado "silêncio eloquente", utilizado pelo
legislador ao propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. Veja-se
que quando quis alterar o Direito Castrense a Lei nº 13.964/2019 o fez de maneira expressa, tendo se
limitado a acrescentar o art. 16-A ao CPPM.

Esta Corte já se debruçou sobre o tema, em sede de Habeas Corpus e em preliminar de Apelação,
oportunidades em que a tese da DPU foi rejeitada por decisão unânime deste Plenário. Vale conferir as
ementas dos referidos julgados, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. (...). ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
(...). II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do
CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo
em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi
adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua
incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. (...) IV -
Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.". (HC nº 7000374-06.2020.7.00.0000.
Rel. Min. Dr. José Coêlho Ferreira. Julgamento: 26/8/2020). (Grifo nosso.);

"APELAÇÃO. (...). PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. (...). O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. (...). Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...).". (Apelação nº 7001106-
21.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 20/2/2020). (Grifo
nosso.)

A respeito do tema, vale transcrever, ainda, os seguintes trechos da declaração de voto proferida pelo
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, nos autos do HC nº 7000374-06.2020.7.00.0000, anteriormente
citado, argumentos em relação aos quais me alinho integralmente, in verbis:

"Em análise ao caso concreto, julgamos não haver amparo legal para a aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Castrense. A Lei 13.964, de 2019, ao estabelecer
alterações na legislação penal e processual penal pátrias, modificou, entre outras coisas,
dispositivos do Código de Processo Penal e do Código de Processo Penal Militar. No CPP inseriu
dispositivo acerca do referido instituto, contudo, em relação ao CPPM limitou-se a acrescer o
art. 16-A, que trata especificamente da possibilidade de se constituir defensor em
determinados procedimentos investigatórios.
(...)
Resta claro, portanto, que não houve omissão ou mesmo esquecimento por parte do legislador
em não tratar do Acordo de Não Persecução Penal no Código de Processo Penal Militar, mas de
fato, um silêncio eloquente, o que indica a intenção clara de afastar a possibilidade de
aplicação do instituto no âmbito da Justiça Castrense.
Nesse contexto, cabe destacar não haver amparo para a aplicação dos dispositivos do Código
de Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 3º do
CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da legislação do processo penal comum, por não
se tratar de efetiva omissão. (...).".

Assim, diante da especialidade do direito penal castrense e da índole do processo penal militar, incabível
promover a extensão do instituto em pauta ao presente feito, como pretende a DPU.
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA

Nesta preliminar, a DPU requereu a suspensão do feito e a redesignação do ato, para quando cessar o
estado de emergência em saúde pública, decorrente do novo Coronavírus, ponderando que a realização de
audiência por meio de aplicativo social ZOOM, de réu solto, violaria a Recomendação nº 62/2020 do CNJ,
além de dispositivos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana de
Direitos Humanos, bem como as garantias do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Data vênia, a audiência de julgamento, ora questionada pela DPU, está em consonância com os princípios e
propósitos da regulamentação dada à matéria.

No caso dos autos, é de ressaltar que o depoimento de testemunhas e o interrogatório do Réu ocorreram de
forma presencial. Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 11/7/2019, o Flagranteado já estava
solto e foi apresentado no Juízo a quo, sendo que apenas o MPM e o Defensor participaram do ato por
videoconferência. Dessa forma, nenhum prejuízo ao Réu pode ser subtendido no que atine aos referidos atos
processuais.

Quanto à questão fulcral da preliminar, tem-se que a realização da audiência de julgamento por
videoconferência está em consonância com a regulamentação estabelecida pelo Conselho Nacional de
Justiça. Senão vejamos, in verbis:

Resolução nº 329/CNJ, de 30/7/2020
Art. 1º Durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal nº 06/2020,
em razão da pandemia mundial (Covid-19), que determinou, dentre outras medidas, o
isolamento social indicado pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão do expediente
presencial no Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 314/2020), vigorarão as medidas transitórias

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
e excepcionais previstas nesta Resolução.
Art. 2º Será permitida a realização de audiências e outros atos processuais por
videoconferência pela plataforma digital disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça ou
ferramenta similar, conforme previsão expressa contida no art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ nº
314/2020.
Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de
execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à
decisão fundamentada do magistrado.
§ 1º Somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade técnica
ou instrumental de participação por algum dos envolvidos.

Como se vê, diante da excepcionalidade do momento atravessado, uma das medidas destinadas à não
paralisação da prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário brasileiro foi a adoção da videoconferência para a
realização de atos e audiências, inclusive nos processos criminais.

Mostra-se insubsistente a tese de impossibilidade de prática do ato por videoconferência na JMU, aos
argumentos de ausência de previsão no CPPM e de que a matéria seria de competência privativa do
Congresso Nacional.

Além de observar comandos constitucionais como a não interrupção da atividade jurisdicional, da celeridade
processual e da duração razoável do processo, as resoluções do CNJ acerca do assunto encontram suporte
nos arts. 185, §§ 2º a 9º, e 222, § 3º, ambos do CPP, os quais permitem a utilização do sistema de
videoconferência em situações excepcionais, o que é aplicável ao Processo Penal Militar, por força do art. 3º,
alínea "a", do CPPM.

Poder-se-ia argumentar que o art. 185, § 2º e seguintes, do CPP, autoriza a realização dos atos processuais
por videoconferência apenas quando a pessoa estiver presa. Contudo, a complexidade da questão de ordem
pública e a excepcionalidade da situação ocasionada pela pandemia impõem a interpretação de que a
previsão do mencionado dispositivo legal não é absoluta. Assim, a regulamentação expedida pelo CNJ, sem
perder de vista as garantias processuais dos jurisdicionados e a segurança dos atos processuais, dá ensejo à
necessária continuidade da prestação jurisdicional, permitindo a utilização da videoconferência aos
processos em que o Réu se encontra solto, como nos presentes autos.

Em sintonia com os princípios e ditames estabelecidos na normativa em tela, a magistrada a quo proferiu
Despacho em 17/8/2020, designando a audiência de julgamento em Plenário Virtual, por meio de
videoconferência e tecnologia que "viabilize a participação de todos os envolvidos". No referido Despacho,
foi requisitada informação se o Acusado possuía condições técnicas de participar da videoconferência, bem
como foi determinada a intimação da DPU para, inclusive, se manifestar quanto a eventual impossibilidade
técnica ou instrumental de participação na audiência, nos termos do §1º, do art. 3º da Resolução 329/2020,
do CNJ (APM, Evento 125). Intimada do Despacho, a DPU nada ponderou (APM, Eventos 127, 130, 135 e
137). Já o Réu, intimado a respeito do ato, informou possuir disponibilidade técnica para a realização da
audiência por videoconferência (APM, Evento 134). Na verdade, soa estranho que, somente em sede de
Apelação, a DPU tenha se insurgido contra a realização da audiência por videoconferência, quando poderia,
por simples petição, ter questionado perante o Juízo a quo o que entendesse de direito em relação à
realização do referido ato.

A realização da videoconferência encontra bases razoáveis e proporcionais na regulamentação expedida
pelo CNJ, que diante da excepcionalidade da atual situação e da necessidade de continuidade da prestação
jurisdicional, estabeleceu parâmetros que visam justamente resguardar, com as devidas adaptações, os
princípios do devido processo legal, da oralidade, do contraditório e da ampla defesa, bem como as
garantias estabelecidas em Instrumentos de Direito Internacional, mormente o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, tais como o direito de presença no
julgamento, de defender-se pessoalmente, de ter os meios adequados para a sua defesa, de ter um defensor
de sua escolha e de comunicar-se com ele.

Não é demais lembrar que além dos direitos e garantias acima exemplificados, há outros de igual valor
constitucional, tais como o da não interrupção da atividade jurisdicional, da celeridade processual e da
razoável duração do processo (CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 93, XII), direitos fundamentais de toda a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
coletividade e que precisam ser observados no momento de excepcionalidade vivenciado, a fim de que se
concretize o ideal de justiça almejado no Estado Democrático de Direito.

As alegações de prejuízos em razão de não poder fazer sua sustentação em plenário e diretamente ao
Colegiado, de limitação a um campo visual de tela, de o Réu não ter contato direto e imediato com seu
defensor e de não estar face a face com o julgador, além de supostos problemas de segurança e
vulnerabilidade do aplicativo utilizado e até dificuldades de ordem pessoal, não encontram arrimo na
concretude do presente processo, como se observa no registro da Ata e na gravação da Audiência de
julgamento (APM, Eventos 141 e 142).

Alegações de ordem pessoal que poderiam dificultar a participação de integrante da Defensoria no ato, além
de levantados tardiamente, são fatores superáveis pela unidade institucional existente na DPU. Aliás, este
processo é um exemplo disso, eis que houve a atuação de mais de um membro do Órgão de Defesa em
diferentes fases e audiências do processo.

Em relação aos aspetos técnicos da videoconferência e suposta vulnerabilidade e falta de segurança do
aplicativo, trata-se de argumento frágil, cabendo lembrar que Defesa e Réu foram intimados com
antecedência acerca da realização da audiência em ambiente virtual e nenhum impedimento ou dificuldade
de participação foi arguido. O ato foi gravado e os vídeos acostados aos autos, não se observando qualquer
tipo de problema, como cortes, perda de sinal, vulnerabilidade ou outra intercorrência de ordem técnica, a
partir do qual se possa depreender algum prejuízo para a Defesa.

Em relação aos aspectos processuais a Ata da audiência registrou que se observou "o direito de o réu ser
entrevistado em sala reservada, em meio virtual, com seu defensor, bem como de manter contato com este
durante todo o ato.". O Réu acompanhou o julgamento no ambiente virtual e a DPU participou ativamente da
Sessão, ocasião em que sustentou suas teses de Defesa e apresentou tréplica, após a réplica do MPM.
Observa-se que o ato processual foi bem conduzido e houve interação das partes, de forma que não restou
prejudicado qualquer direito processual ou constitucional do Réu.

Assim, nenhum prejuízo ao direito de plena defesa do Réu pode ser depreendido em razão da audiência ter
se realizado por videoconferência, razão pela qual não se justificam a declaração de nulidade da sessão de
julgamento, a suspensão do feito e a redesignação do ato para quando cessar o estado de emergência
decorrente da COVID 19, como requerido pela Defesa.

Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva.

MÉRITO

Em suma, ao Acusado é imputada a prática do ilícito previsto no art. 290, caput, do CPM, por transportar e
trazer consigo, em local sujeito à administração militar, sem qualquer autorização legal ou regulamentar,
substância entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito no Brasil,
vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa Linneu).

A autoria do crime restou devidamente provada pelo que consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito e
pela prova oral produzida na instrução processual, cabendo destacar os seguintes trechos dos depoimentos
colhidos em Juízo:

- O 3º Sgt LUIZ PAULO RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES ROSA (PO, Evento 17, VIDEO2), Comandante da
Guarda ao Quartel no dia da ocorrência e militar que revistou o flagranteado, relatou, em síntese, que: havia
um procedimento padrão de revista nos militares que entram no quartel; que na averiguação encontrou os
materiais; confirmou que a substância estava dentro da mochila do Acusado; informou que a
revista aconteceu no Corpo da Guarda; que comunicou o fato ao Adjunto e ao Oficial de Dia; que a
substância encontrada ficou exposta numa "mesa", no Corpo da Guarda; que ficou o tempo todo ao lado da
substância; e que o Policial de Dia compareceu ao Batalhão e fez todo o procedimento para o
encaminhamento da substância.

- O Cb JEAN HENRIQUE DA SILVA RAMOS (PO, Evento 17, VIDEO3/4), militar que se encontrava no Corpo da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
Guarda no momento do flagrante, relatou, na essência, que: " presenciou a revista; que o Sgt encontrou
seda, um desfazedor e a maconha; que o procedimento foi realizado dentro do padrão. Confirmou que o
Acusado admitiu que a substância era dele, mas não esclareceu se era entorpecente. Informou que
todos que estavam na Guarda viram o momento em que o material foi encontrado; que o próprio Sgt retirou
o material da mochila e colocou em uma "mureta", até a chegada do Adjunto; que o entorpecente não foi
para a mesa do corpo da guarda; e que após a chegada do Adjunto não mais acompanhou o procedimento".

- O Sd NATANAEL MEDEIROS DA SILVA (PO, Evento 17, VIDEO5), militar que estava em serviço na Guarda do
Quartel no momento do flagrante, relatou, em essência, que: " presenciou a revista quando o Acusado
chegou ao quartel; que o Sgt achou um envelope de seda e maconha; que nessa ocasião o Réu disse que
a substância era dele; informou que a abordagem do Sgt se deu na entrada do Corpo da Guarda, já
dentro do aquartelamento; que o Sgt retirou os materiais da mochila, mostrou para o Acusado e depois
colocou em cima da mureta; que ele (depoente) foi chamar o Oficial de Dia e ao retornar os materiais ainda
estavam na mureta".

- O 3º Sgt LEONARDO DOS SANTOS CARIDADE (PO, Evento 45, VIDEO2), foi ouvido como testemunha da
Defesa, pois estava de Serviço de "Policial de Dia" no dia 9/7/2019. A referida testemunha nada acrescentou
à instrução do feito, pois não presenciou os fatos. Ficou esclarecido nos autos que essa testemunha estava
"entrando" de serviço no dia 9/7/2019, sendo que o flagrante ocorreu por volta das 21h de 8/7/2019, tendo
sido formalizado durante a madrugada do dia 9/7/2019. Portanto, quem atendeu à ocorrência foi o militar do
serviço anterior.

- O 1º Ten ALEXANDRE MOTTA MOURA LIMA (PO, Evento 45, VIDEO3; e Evento 55), estava de Serviço de
Oficial de Dia no momento dos fatos, tendo relatado, em suma, que: "foi até o Corpo da Guarda, após ser
informado da alteração de um militar com substância entorpecente; a Polícia do Exército foi ao Batalhão e
conduziu o material para a perícia; a revista sempre ocorre no quartel; não acompanhou o recolhimento do
material, pois a PE já havia entrado no Batalhão".

- O 2º Sgt MICHAEL SOARES RABELLO (PO, Evento 45, VIDEO4), era o Adjunto ao Oficial de Dia no momento
dos fatos e relatou, em essência, que: "ao ser acionado pelo Comandante da Guarda, o material já estava
exposto em uma espécie de "bancada"; que ao ser indagado, o Acusado disse que o material era
maconha; que, pelo que recorda, o material foi encaminhado para perícia através da PE, não sabendo dizer
como a droga foi acomodada para envio".

Ouvido em sede de APF, o Acusado confessou que o material era substância entorpecente e que lhe
pertencia, in verbis:

"(...) respondeu que os fatos apresentados são verídicos, que entrou no aquartelamento
portando drogas. Perguntado se é usuário de drogas, respondeu que sim e que faz uso em
torno de duas vezes por semana. Perguntado se foi ele mesmo que comprou, respondeu que
sim. Perguntado onde comprou, disse que foi na localidade conhecida como Chapadão. (...).".

Interrogado em Juízo (PO, Evento 45, VIDEO5), o Acusado não negou os fatos a ele imputados, tendo
declarado, em síntese, que: foi parado no Corpo da Guarda; na revista foi encontrada substância
entorpecente em sua mochila; que tinha ciência que era crime militar trazer substância entorpecente para
dentro do quartel; que não sabia que havia substância entorpecente em sua mochila; que era usuário de
drogas; e que havia encontrado com uns amigos antes de ir para o quartel, não sabendo dizer se algum
deles guardou a substância na sua mochila.

A materialidade, para além da prova oral e documental já mencionada, foi confirmada inicialmente pelo
"Atestado de Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga", realizado por Perito Criminal
Militar, da Subseção de Perícia Criminal Militar da Chefia de Polícia da 1ª DE que, embora em caráter
preliminar, atestou tratar-se de "Canabis Sativa" (APF, Evento 1, Doc 2, fl. 4).

A natureza da substância entorpecente foi corroborada pelo Laudo Definitivo: Laudo de Exame de
Entorpecente e/ou Psicotrópico - ICCE-RJ-SPQ-023145/2019 (APF, Evento 15) que atestou o seguinte, in
verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
" Descrição:
Trata—se de 5,2 g (cinco gramas e dois decigramas, peso líquido) de erva seca, picada e
prensada em 1 (uma) embalagem confeccionada com filme plástico incolor, do tipo PVC,
fechada por contato, exibindo 1 (uma) de suas extremidades aberta, ostentando etiqueta
adesiva contendo as inscrições: " ESCADÃO DO HIMALAIA - BOCA DO OITO -
ESCONDIDINHO - MANSÃO - SKANK - A BRABA - R$ 25 - C.V - BOB MARLEY" e
juntamente com o desenho da face do músico Bob Marley e de uma folha similar a folha de
Cannabis sativa L./=== OBSERVAÇÃO: O material objeto de exame pericial encontrava-se
acondicionado em 1 (uma) embalagem própria para acondicionar evidências criminais./===
Do Exame:
Pelas características morfológicas (exame macro e estereoscópico) e pela Reação de
Duquenois, a erva foi reconhecida como Cannabis sativa L. ("maconha") contendo resina e
canabinóis./=== (...).". (Grifos no original.).

Embora com uma descrição sucinta do objeto pericial e em que pese não ter mencionado expressamente a
presença do princípio ativo THC, o laudo definitivo foi produzido em Instituto de Polícia Técnico-Científica,
por perito oficial, e corroborou a constatação preliminar realizada por Perito Criminal Militar, atestando ser a
substância de Cannabis sativa L.

Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a eventual ausência de indicação
expressa do princípio ativo 'THC' não fragiliza a materialidade delitiva, como se observa no seguinte Aresto,
in verbis:

"EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. (...). LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA DE THC. DISPENSABILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. Considerando que o Laudo
Pericial Toxicológico conclui tratar-se de maconha a substância apreendida, a eventual
ausência de indicação do princípio ativo "THC" não fragiliza a materialidade delitiva.
Precedentes do STM e do STF. Embargos rejeitados. Decisão majoritária.". (Embargos
Infringentes nº 7000894-97.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 3/10/2019).

Não prospera a irresignação defensiva no sentido que a materialidade restou duvidosa diante de alegada
quebra de cadeia de custódia. Sobre esse aspecto, a análise da prova testemunhal e documental demonstra
que foram adotados os procedimentos necessários para assegurar a cadeia de custódia da substância
apreendida, não havendo que se falar em dúvida acerca da materialidade do crime.

A ausência da confecção do Termo de Apreensão da substância constitui mera irregularidade e, por si, não
macula a idoneidade da cadeia de custódia, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do STF. Nesse
sentido, confira-se, in verbis:

"APELAÇÃO. (...). ART. 290 DO CPM. (...). TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. (...). 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. (...). Sentença
condenatória mantida. Decisão por maioria.". (Apelação nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Rel.
Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: Sessão Virtual de 3 a 5/11/2020).

A Defesa destaca, ademais, contradição quanto ao local onde a substância apreendida permaneceu no
Corpo da Guarda e sobre o seu encaminhamento para a perícia.

De fato, o Comandante da Guarda afirmou que a droga permaneceu na "mesa" do Corpo da Guarda até a
chegada do "Policial de Dia", enquanto testemunhas afirmaram que ficou sobre uma "mureta" ou "espécie
de bancada". Tal divergência mostra-se irrelevante para o deslinde do caso, pois o que verdadeiramente
importa é a informação prestada pelo Comandante da Guarda, no sentido de que, além da presença do
pessoal do quarto de hora, ele próprio ficou o tempo todo ao lado da substância.

Colhe-se da prova oral que, após o flagrante, a Polícia do Exército foi acionada para atender a ocorrência.
Vê-se nos autos do APF que a substância foi encaminhada por meio do DlEx nº 53 - 2º Bl Mtz (Es), de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
9/7/2019, para a Subseção de Perícia Criminal Militar da Chefia de Polícia da 1ª DE, onde foi realizada a
constatação preliminar da substância pelo Perito Criminal Militar. Atente-se que o Perito Militar fez constar
no Atestado de Constatação que o material não utilizado no exame foi entregue ao Cb ADILSON DE SOUZA
JÚNIOR, mediante recibo, em um saco de evidência numerado e lacrado (APF, Evento 1, Doc. 2, fl. 4).

A dinâmica da ocorrência e a agilidade com que os procedimentos foram realizados (a Peça Informativa foi
autuada na JMU às 16h26 do dia 9/7/2019, já devidamente instruída com o Atestado de Constatação
Preliminar) demonstram não ter havido mácula em relação à cadeia de custódia.

Acrescente-se que em 10/7/2019, por intermédio do Ofício nº 004, do Presidente do Flagrante, o
entorpecente deu entrada no Instituto de Criminalística Carlos Éboli e no Laudo Definitivo, confeccionado no
mesmo dia, consta a seguinte observação: "O material objeto de exame pericial encontrava-se
acondicionado em 1 (uma) embalagem própria para acondicionar evidências criminais." (APF, Evento 15).

Em suma, o conjunto probatório demonstra não haver nada que gere dúvida capaz de fragilizar a cadeia de
custódia probatória, não se podendo falar em qualquer violação ao devido processo legal ou em ausência da
materialidade delitiva.

O dolo encontra-se presente na conduta perpetrada pelo ora Apelante. A esse respeito, deve-se frisar que,
conforme a jurisprudência deste Tribunal, alegações vazias acerca do desconhecimento da origem da
substância ilícita nos pertences do militar ou de mero esquecimento do entorpecente na "carteira", na
"mochila" ou no "bolso", não têm o condão de afastar o dolo em relação ao delito que ora se apura. A título
de exemplo, veja-se o seguinte Aresto, in verbis:

"(...). 6. A alegação do Acusado de esquecimento da substância entorpecente em sua mochila,
no interior do quartel, não é suficiente para afastar o dolo da conduta e descaracterizar o
delito de posse de entorpecente (art. 290 do CPM)." (STM, Apelação nº 108-
66.2012.7.05.0005/PR. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 29/10/2013).

Noutro giro, veja-se que o crime de posse de entorpecente em local sujeito à Administração Militar
consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma penal, bastando tão somente a probabilidade do dano, presumido pelo legislador na construção do
tipo.

Não obstante ser um crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante das especificidades das Instituições
Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de
maior relevância, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da inocência ou da lesividade. Nesse
sentido, observe-se o seguinte Aresto desta Corte, in verbis:

"APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...). III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM
encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. (...). V. As condutas tipificadas no art.
290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta
humana e voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção
de um resultado concreto. (...). VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (Apelação nº
7000131-96.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho. Julgamento: 05/06/2019.). (Grifos
nossos.).

O tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a tutela das
Instituições Militares e de seus integrantes, e não apenas a conduta do agente em si, visando, também, a
manutenção dos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina.

Nesse prisma, é assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar, transportar, trazer
consigo ou guardar substância entorpecente em local sob administração militar, independentemente do
efetivo uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos
tutelados pelo direito penal castrense.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2021 17:42:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f68ac3cd
Sob esse aspecto, cabe ressaltar que o simples porte da referida substância em área sob administração
militar revela perigo à Unidade Militar, aos seus integrantes e ao bom andamento da rotina da caserna. A
gravidade do fato exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes que lhes alterem
os sentidos. Por isso, o simples porte de psicotrópicos em ambiente militar, constitui, sim, conduta
temerária, que se reveste de alto grau de lesividade.

A "pequena" quantidade de droga apreendida na posse do ex-militar não caracteriza ausência de risco ao
bem jurídico tutelado. Como reiteradamente decidido por esta Corte, o fato de a quantidade de substância
apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar qualquer dependência, bem como possuir
potencial lesivo baixo, não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta em análise.

No presente caso, trata-se de quantidade significativa de maconha apreendida na posse do militar (cinco
gramas e dois decigramas), principalmente se considerado que em grande parte dos casos submetidos a
esta Justiça Especializada, relativos a delitos dessa natureza, a quantidade de maconha apreendida não
chega a um grama.

Cabe anotar que, no julgamento do HC nº 103.684, Rel. Min. Carlos Ayres Brito (Acórdão publicado no DJE nº
70, de 13/4/2011), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Princípio da Insignificância penal não se aplica
nos casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, entendimento que
continua sendo observado pela Corte constitucional.

Na mesma linha, é uníssono o entendimento desta Corte Castrense pela não incidência do referido princípio
em crimes dessa natureza, bem como que mesmo o porte de quantidades mínimas de substância
entorpecente tem potencial para violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal em apreço, como se
pode observar no seguinte Aresto, in verbis:

"APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. (...). Não cabe aplicar, in casu, o princípio da insignificância sob os
argumentos de que ínfima seria a quantidade de maconha que portava e de que,
daí, não teria resultado lesão alguma ao bem jurídico tutelado no crime previsto no
art. 290 do CPM. (...).". (Apelação nº 7000022-19.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 5/4/2018). (Grifo nosso.).

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:32:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d2586e63
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000877-27.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: JOSÉ LUCAS PIMENTEL FRAZÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria pelas razões que passo expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença
proferida pelo CPJ/Ex que condenou JOSÉ LUCAS PIMENTEL FRAZÃO pelo crime tipificado no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, concedida a suspensão condicional da
pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, e
reconhecido o direito de apelar em liberdade.
3. Conforme relatado, o apelante foi condenado, perante o Juízo a quo, pela prática do crime capitulado
no art. 290 do CPM, por ter sido flagrado com o porte de maconha nas dependências do 2º Batalhão de
Infantaria Motorizado (Escola), localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, cujo fato ocorreu em 9/7/2019.
4. Em relação ao mérito, a Defesa do apelante sustenta haver dúvida quanto à materialidade do delito,
alegando quebra da cadeia de custódia probatória, defendendo a tese de não recepção dos delitos de
perigo abstrato e apontando a inocorrência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado e ausência de
lesividade na conduta. Alega ausência de dolo, uma vez que o apelante não saberia que a substância
estava em sua mochila. Argumenta ser ínfima a quantidade de droga que estava na posse do militar e
indica falta de risco de lesão ao bem jurídico tutelado. Em virtude disso, requereu a absolvição do
apelante, com base no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, negando provimento ao Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Porém, apesar de concordar com o Ministro-Relator sobre a comprovação da autoria delitiva em
relação ao porte da substância que fora encontrada com o apelante, pedi vênia para apresentar a
divergência no que diz respeito à comprovação da materialidade do delito. A meu sentir, houve quebra da
cadeia de custódia, seja pela ausência do Auto de Apreensão da droga, seja pelo fato de o Laudo Pericial
definitivo não ter acusado a presença do princípio ativo THC (tetrahydrocannabinol) na substância
apontada como entorpecente.
7. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Auto de Apreensão nos processos relativos ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código
Penal Militar, é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade
delitiva, em face da incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo
pericial definitivo e, por essa razão impositiva, o Apelo deve ser provido.
8. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem
aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário
não condizente com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do
princípio constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
9. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:32:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d2586e63
Aliás, a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense,
in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das
coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que
se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou
as tenham assistido, com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes
ocorridos durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
10. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se
atender ao referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa
deficiência na fase judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa
vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar,
cujo resultado se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância
entorpecente não ser identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para
permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que
não escape da correlação com o fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta,
que o material é realmente aquele apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância
entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta
juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM,
ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a
imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
14. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e
posse proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de
julgamento de crime.
15. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:32:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d2586e63
algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado
disposições pontuais do Código de Processo Penal comum, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:32:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d2586e63
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação.
16. Destaca-se, também, que a materialidade do crime do delito capitulado no art. 290 do CPM ficou
ainda mais fragilizada, tendo em vista que o Laudo de Exame de Entorpecente e/ou Psicotrópico ICCE-RJ-
SPQ-023145/2019 (APF, Evento 15) não fez qualquer referência à presença do THC - Tetrahidrocanabinol
na substância apontada como entorpecente, que é o princípio ativo da cannabis sativa L., responsável
pelos principais efeitos entorpecentes da maconha.
17. Observe-se que a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, dispõe, em seu artigo 1º, parágrafo único,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2021 10:32:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d2586e63
que se consideram drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim
especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.
18. Tratando-se de norma penal em branco, a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, bem como a Resolução nº 79 da Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 04 de novembro de 2008 (Anexo I - Lista de
Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas Precursoras e outras sob controle especial) fornece
complementação ao dispositivo legal, conforme o art. 66 da lei nº 11.343/2006.
19. A citada Portaria especifica, dentre as plantas que podem originar substâncias entorpecentes e /ou
psicotrópicas, a Cannabis sativa L., e, dentre as substâncias psicotrópicas, ou seja, aquelas que provocam
alterações de funções mentais indesejáveis, ameaçando a saúde ou modificando o comportamento
humano, o THC (Tetrahidrocanabinol). Daí a importância de se apontar a presença de tal componente
químico.
20. Conforme preleciona o Prof. Damásio, com esteio em farta jurisprudência, "é imprescindível para a
condenação que o laudo pericial definitivo da droga seja positivo, no sentido de demonstrar que
realmente se trata de substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica. A prova
da materialidade do crime se faz com 'exclusividade' por intermédio do exame clínico-toxicológico", não
sendo suficiente que considere a substância objeto de exame dentre aquelas arroladas como tóxicas. "É
necessário que conclua possuir a droga suas propriedades, no sentido de causar dependência física ou
psíquica, sob pena de ser considerado imprestável." (JESUS , Damásio Evangelista de . Lei Antitóxicos
anotada. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 144.)
21. Portanto, não posso embasar meu voto em um laudo que não esclarece o que há de mais simples em
se tratando de perícia de droga ilícita, ou seja, se a substância examinada contém o princípio ativo que
causa dependência física ou psíquica. A ausência desse dado, a meu ver, imprescindível, compromete,
sobremaneira, a indispensável certeza quanto à materialidade do crime descrito no artigo 290 do CPM.
22. Considero, assim, que, para a caracterização da materialidade da conduta delituosa, é necessário o
laudo toxicológico definitivo do qual conste expressamente a presença do referido THC.
23. Dessa forma, restou demonstrada a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, motivo
pelo qual se faz imperiosa a absolvição do apelante.
Por essas razões, votei dando provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida,
absolver o apelante JOSÉ LUCAS PIMENTEL FRAZÃO do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 22 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar